Tribunal: TJMT
Processo: 0001028-38.2019.8.11.0007
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001028-38.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RALFI PEREIRA DE CAMARGO - CPF: 060.532.951-67 (APELANTE), Cristiane Rodrigues dos Santos (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 039.286.281-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
1)

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 35, DA LEI N. 11.343/06
– PROCEDÊNCIA -
SOCIETAS SCELERIS
NÃO CARACTERIZADA
– DEMONSTRAÇÃO DE SIMPLES COAUTORIA –
2)
DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O CRIME DO ART. 28, DA LEI N. 11.343/06
-

IMPROCEDÊNCIA -

DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E DE AGENTES POLICIAIS CONFIRMANDO O ENVOLVIMENTO DA APELANTE NO COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGAS –
ACERVO PROBATÓRIO HARMÔNICO – ENUNCIADO N. 8 DA TCCR/TJMT – 3
)

REDUÇÃO DAS PENAS DOS RECORRENTES
- PROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INERENTE AO TIPO PENAL – READEQUAÇÃO COM OBSERVÂNCIA AO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06
– DESPROPORCIONALIDADE ARITMÉTICA - CÁLCULO REFORMADO

NA 1a E 2a FASE DA DOSIMETRIA PENAL –
3)

TRÁFICO PRIVILEGIADO -
IMPROCEDÊNCIA – EVIDENTE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA – 4)
RECONHECIDA

A CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40 VI, LEI N. 11.343/06 - NECESSÁRIO DECOTE DA CONDENAÇÃO AUTÔNOMA PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR

- DUPLA APENAÇÃO - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE

- RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
PARA
ABSOLVER OS APELANTES DO CRIME DO ART. 35, DA LEI N. 11.34306, AFASTAR O DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR E READEQUAR AS PENAS REFERENTES AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS –
DECISÃO EM
CONSONÂNCIA COM O PARECER
DA PGJ.

1 –
Diante da falta de comprovação da existência de vínculo associativo e permanente, a absolvição do delito do art. 35, da Lei n. 11.343/06 é medida necessária, sendo insuficiente o mero concurso de agentes para a configuração do crime. Aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
(Art. 386, VII, CPP)

2-

É imperativo reduzir-se a sanção basilar quando constatado que as circunstâncias judiciais foram, na maioria, negativadas com base em elementos inerentes e comuns ao tipo penal, podendo, no entanto, a quantidade/natureza das drogas servir como fundamento idôneo para exasperar a pena-base de um dos recorrentes (art. 42, da Lei n. 11.343/06). Do mesmo modo,
merece ser refeito o cálculo para fixar-se a pena-base acima do mínimo e, posteriormente, reduzir a intermediária (ocorrência de atenuantes), pois, em ambas as fases, a fração escolhida mostrou-se flagrantemente desproporcional, desfundamentada e em descompasso com as peculiaridades da espécie.

3-
A benesse do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, é voltada para os neófitos no tráfico de drogas, e não ao traficante que exerce costumeiramente a atividade ilícita, como é o caso dos apelantes, que já faziam do comércio de drogas seu “meio de vida.”

4 -
Correta a aplicação da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n° 11.343/06, e afastamento do delito autônomo de corrupção de menor, pois os delitos de tráfico de drogas de que se trata, envolveram adolescente, nos exatos termos previstos no dispositivo citado, sendo aplicável, no caso concreto, o princípio da especialidade, com a incidência apenas da causa de aumento, sob pena de dupla apenação pelo mesmo fato.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação criminal
interposto a tempo e modo contra a sentença anexada sob os Id’s 75497139/6203, proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, em que se condenou
RALFI PEREIRA DE CAMARGO
à pena de 20 anos e 09 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 2.292 dias-multa, e
CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS

à pena de 17

anos e 06

meses de reclusão, regime fechado, e pagamento de 2.000 dias-multa, ambos pela prática dos crimes capitulados nos arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06 (Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico) e artigo 244-B, do ECA (Corrupção de Menores).

Em razões sob Id’s 75496203/7164, a Defesa pleiteia:
1)
a absolvição dos apelantes quanto ao delito do art. 35, da Lei n. 11.343/06, ante a ausência de provas do vínculo estável;
2)
o afastamento do delito do art. 244-B da Lei no. 8.069/90 (corrupção de menores), já que na sentença também há menção à causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/06, configurando
bis in idem
;
3)
em relação à
Cristiane dos Santos
, a desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o previsto no art. 28, Lei n. 11.343/06. Se mantidas as condenações, pugna:

4)
a redução das penas referentes aos três crimes para o mínimo legal previsto;
5)
quanto ao apelante
Ralf Camargo
, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua aplicação na fração máxima;
6)
a aplicação da causa de diminuição de pena do §4° do artigo 33 da Lei de Drogas, para ambos os recorrentes.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o
parcial

provimento
do apelo apenas para que seja afastada a condenação referente ao delito do art. 244-B, ECA, em observância ao princípio da especialidade (Id’s 75496203/7173).

A d. PGJ é pelo
provimento parcial ao apelo,
em parecer cujo sumário segue transcrito (Id. 82681483):

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – A) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA A FIGURA DO USO – RÉ CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS – IMPROCEDÊNCIA – ARCABOUÇO PROBATÓRIO APTO A ENSEJAR A CONDENAÇÃO – AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE (CHEGADA, NO IMÓVEL, DE USUÁRIO COM INTUITO DE ADQUIRIR DROGA) E A APREENSÃO DE ENTORPECENTES NO LOCAL, SÃO ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM QUE A APELANTE EXERCIA A TRAFICÂNCIA E USAVA SUA RESIDÊNCIA COMO ‘BOCA DE FUMO’ – CONFISSÃO DA RECORRENTE NA SEARA INVESTIGATIVA CONFIRMADA PELA OITIVA DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO; B) ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE ACORDO PRÉVIO ENTRE AS PARTES, NO SENTIDO DE PRATICAR O DELITO – ESTABILIDADE E DURABILIDADE NÃO VERIFICADAS – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO
IN DÚBIO PRO REO
– C) ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES DO DELITO DO ART. 244-B DA LEI No. 8.069/90 – ACOLHIMENTO – UMA VEZ RECONHECIDA NA SENTENÇA A CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06, NÃO HÁ FALAR NA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR, POR CONFIGURAR PATENTE
BIS IN IDEM
; D) PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – INIDÔNEA A FUNDAMENTAÇÃO QUE CONSIDEROU DESFAVORÁVEIS AOS RÉUS OS VETORES DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS, QUANTO A TODOS OS CRIMES; D) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06 – INACOLHIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – ENQUANTO A RÉ RESPONDE A INQUÉRITO POLICIAL POR CRIME DE TRÁFICO, O RÉU, APESAR DE PRIMÁRIO DE BONS ANTECEDENTES, INTEGRA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ‘COMANDO VERMELHO’ – PROVIMENTO PARCIAL AO APELO ”

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 8 de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021